Tribunal: STF
Processo: HC 178658
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HOMICÍDIO – QUALIFICADORAS – EXCLUSÃO – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou denúncia contra o paciente, imputando-lhe o cometimento das infrações versadas nos artigos 121, § 2º, incisos III e IV (homicídio qualificado por meio que resultou em perigo comum e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido), 121, § 2º, incisos III e IV, combinado com o 14, inciso II (tentativa de homicídio qualificado por meio que possa implicar perigo comum e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), 340 (comunicação falsa de crime) e 347, parágrafo único (fraude processual visando produzir efeitos em processo penal), do Código Penal. Narrou que, agindo com dolo eventual, após ingerir bebida alcoólica, conduziu veículo em velocidade acima do permitido na via, atropelando três pessoas, das quais uma veio a óbito e outras duas sofreram lesões. Assentou caracterizadas as qualificadoras referentes ao homicídio, aludindo, no tocante ao perigo, à presença de diversas pessoas no local, e, em relação ao meio a impossibilitar a defesa das vítimas, à inviabilidade de perceberem a aproximação do veículo. Ressaltou que, na tentativa de eliminar provas, evadiu-se do local sem prestar socorro e, dirigindo-se a um canavial, ateou fogo no veículo e registrou ocorrência de roubo.
    O Juízo da Segunda Vara do Júri e das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto/SP recebeu a peça, sendo o processo autuado sob nº 1508157-92.2018.8.26.0506.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 538.828/SP, inadmitido pelo Relator. 
    Os impetrantes sustentam haver constrangimento ilegal, considerada a imputação das qualificadoras versadas no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, tendo-as como incompatíveis com o dolo eventual, ante a ausência de vontade do agente de produzir o resultado.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, buscam a confirmação da providência. 
    Consulta ao Tribunal de Justiça não revelou o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    A fase é de análise da medida acauteladora. 
    2. A capitulação jurídica conferida aos fatos na denúncia não se mostra definitiva, ocorrendo a efetiva delimitação por ocasião da sentença, momento adequado, em regra, para que o órgão julgador proceda à adequação do enquadramento típico atribuído na peça acusatória. Precedentes: habeas corpus nº 115.831, Primeira Turma, relatora ministra Rosa Weber; e habeas corpus nº 113.598, Segunda Turma, relator ministro Gilmar Mendes.
    Nos processos de competência do Júri, a exata definição de circunstâncias qualificadoras a serem submetidas aos jurados dá-se por ocasião da pronúncia, razão pela qual, sequer havendo análise, pelo Juízo, da admissibilidade da acusação – artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal –, descabe a queima de etapas.
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem. 
Brasília, 8 de junho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator